Tribunal: TJPA
Processo: 0004629-51.2013.8.14.0501
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0004629-51.2013.814.0501 (MOSQUEIRO)
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVANTE: JOANA D¿ARC LAMEGO DE AZEVEDO.
AGRAVADO: JOSÉ DE RIBAMAR NERILDO FERREIRA.
EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RECURSO NÃO ASSINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. INTIMAÇÃO VÁLIDA DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE DEIXOU ESCOAR O PRAZO PARA SANAR O VÍCIO DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA.

1. O fundamento da decisão recorrida não foi impugnado especificamente. Exigência do disposto no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil

2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial na apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 22 a 29 de janeiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0004629-51.2013.814.0501 (BELÉM)
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVANTE: JOANA D¿ARC LAMEGO DE AZEVEDO.
AGRAVADO: JOSÉ DE RIBAMAR NERILDO FERREIRA.
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, sem assinatura, manejado contra decisão de não admissibilidade de recurso especial fundada em súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A parte recorrente, em síntese, alegou que, embora os autos tenham sido encaminhados à Defensoria Pública, estes não o foram com despacho ou ato ordinatório visando intimá-la da decisão que não admitiu o recurso especial.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 315-317), nas quais o recorrido pugna pela condenação em multas e por má-fé (art. 1.021, §§ 1ºe 4º, do CPC).

É o relatório.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0004629-51.2013.814.0501 (BELÉM)
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

O recurso não merece provimento porque não foram impugnados, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

Com efeito, o agravo interno visa a discutir a suposta não intimação da Defensoria Pública para interpor agravo em recurso especial contra decisão de não admissibilidade de recurso especial, enquanto que os embargos de declaração não foram conhecidos porque impróprios para rediscutir o mérito da decisão embargada, a pretexto de esclarecer contradição.

Ademais, ainda que ultrapassado esse fundamento, também não prosperaria a arguição de não intimação da Defensoria Pública, uma vez que esta foi intimada pessoalmente, com a remessa dos respectivos autos, a fim de que fosse corrigido vício de assinatura no agravo de fls. 255-257. Porém, a Defensoria Pública deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição de agravo em recurso especial, que seria o cabível à época (art. 1.042 do Código de Processo Civil), limitando-se a arguir a suposta falsidade da peça processual do agravo (fls. 274-276).

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PRI 2019.485
9